Tribunal: TJES
Processo: 5000049-38.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-38.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: MARIA APARECIDA DA COSTA MACHADO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos e pedido de tutela antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. O juízo reconheceu a falsidade da assinatura aposta no contrato impugnado, à luz de laudo pericial grafotécnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se há prova válida da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a devolução dos valores descontados deve ser simples ou em dobro; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável; (iv) aferir a adequação do valor arbitrado a título de indenização; (v) definir o termo inicial dos juros de mora sobre o dano moral; (vi) avaliar a possibilidade de compensação do valor depositado judicialmente pela autora; e (vii) examinar a validade da condenação ao pagamento das custas processuais não adiantadas pela parte beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recai sobre a instituição financeira o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura do consumidor, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ.

Laudo pericial grafotécnico atesta que a assinatura aposta no contrato não partiu do punho da autora, o que autoriza o reconhecimento da inexistência do vínculo contratual e da cobrança indevida.

Configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula n. 479 do STJ, segundo a qual responde objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de sua atividade.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível para os descontos realizados após 30.03.2021, conforme modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS. Descontos anteriores a essa data devem ser restituídos de forma simples.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero aborrecimento.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) revela-se excessivo à luz dos parâmetros jurisprudenciais e deve ser reduzido para R$ 5.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora sobre a indenização por dano moral incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula n. 54 do STJ.

A compensação dos valores indevidamente creditados na conta da autora é autorizada, com correção monetária, dada a ausência de má-fé e o depósito judicial voluntário.

A condenação do banco ao pagamento das custas processuais não adiantadas pela autora beneficiária da gratuidade não se confunde com o ressarcimento previsto no art. 82, § 2º, do CPC, tratando-se de obrigação autônoma de recolhimento em favor do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado por consumidor, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

A ausência de comprovação da contratação implica nulidade do contrato e responsabilização objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos.

A repetição do indébito será em dobro para valores descontados após 30.03.2021 e simples para os anteriores, conforme modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar geram dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a quantia de R$ 5.000,00 no caso concreto.

Os juros de mora sobre o dano moral fluem a partir do evento danoso.

É admissível a compensação dos valores efetivamente creditados à parte autora, desde que comprovados e corrigidos, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, 429, II e 487, I; CC, arts. 884 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23.06.2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmula 54 e Súmula 479; TJES, ApCiv 5000180-71.2020.8.08.0020, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. 20.02.2025; TJES, ApCiv 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 14.11.2024; TJES, ApCiv 0001775-87.2019.8.08.0001, Rel. Desa. Heloisa Cariello, j. 24.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
Itaú Unibanco S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Iúna, que, na
ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos e pedido de tutela antecipada
ajuizada por
Maria Aparecida da Costa Machado
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o apelante a restituir, de forma dobrada, os valores descontados do benefício da apelada, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento de que restou demonstrado, por meio de laudo pericial grafotécnico, que a assinatura aposta no contrato impugnado não partiu do punho da apelada, o que evidencia a existência de fraude e caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

Em suas razões (id. 12470741), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
a restituição em dos valores descontados não deve ocorrer em dobro, por inexistência de conduta contrária à boa-fé objetiva, de modo que o laudo pericial não permite concluir que seus prepostos pudessem identificar a fraude no momento da contratação;
(ii)
os valores foram disponibilizados na conta bancária da apelada, o que demonstra a boa-fé na contratação
(iii)
a devolução deve ocorrer de forma simples, requerendo-se, subsidiariamente, o afastamento da restituição em dobro em relação aos descontos efetuados antes de 30/03/2021, com modulação dos efeitos conforme acórdão proferido pelo STJ no EAREsp 676.608/RS;
(iv)
não há dano moral a ser indenizado, mormente porque apenas após a realização da perícia se concluiu pela falsidade da assinatura da apelada;
(v)
os juros de mora incidentes sobre eventual indenização por danos morais devem fluir a partir do arbitramento, e não da citação;
(vi)
deve ser autorizada a compensação entre os valores eventualmente devidos à apelada e o montante de R$ 14.890,02 disponibilizado em sua conta; e
(vii)
é indevida sua condenação ao pagamento das custas processuais não adiantadas pela parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça.

A controvérsia recursal, essencialmente, consiste em decidir acerca da
prova da contratação de empréstimo consignado
e, em caso negativo, se há lugar para a restituição em dos valores descontados no benefício previdenciário da apelada, bem como se há dano moral a ser indenizado.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
merece parcial reforma
.

De início, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que a apelada figura como consumidora (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de
contrato de empréstimo consignado
(art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Com efeito, depreende-se que a apelada impugna, na petição inicial, a contratação do empréstimo consignado, argumentando ter recebido da apelada, em sua conta bancária, a quantia de R$ 14.890,02 (quatorze mil, oitocentos e noventa reais e dois centavos), sem que jamais tenha celebrado qualquer contrato de mútuo.

Para reforçar a tese de inexistência da contratação, requereu a lavratura de boletim de ocorrência (id. 12470225), bem como depositou em conta judicial e disponibilizou nos autos, integralmente, a quantia que afirma ter recebido indevidamente, a teor do que se extrai da guia de id. 12470231.

A apelante, por sua vez, acostou à defesa o documento de id. 12470690, relativo ao contrato de empréstimo consignado n. 623361535, sustentando, em contraponto à tese inicial, a regularidade da contratação, visto conter a assinatura da apelada.

Acerca do tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.846.649/MA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, firmou tese no Tema n. 1.061, segundo a qual “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

No caso, depreende-se que a prova pericial grafotécnica (id. 12470729) produzida atestou não possuir a assinatura lançada no contrato os mesmos padrões com aquela utilizada pela apelada, o que levou o Juízo
a quo c
oncluir pela nulidade do contrato juntado à defesa.

Em cenário idêntico, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que “
dessa forma, as provas dos autos, notadamente o laudo pericial ID nº 9300629, possibilitam concluir que o banco recorrido/recorrente vem realizando descontos mensais nos proventos de aposentadoria da apelante/apelada, sem que esta tenha autorizado a contratação de qualquer empréstimo
” (TJES, Apelação Cível n. 5000180-71.2020.8.08.0020, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. em 20.02.2025).

Deste modo, diante da conclusiva prova produzida, reputo que os elementos que constam dos autos se mostram suficientes para que seja alcançada a mesma conclusão obtida pelo Juízo
a quo
, na medida em que evidenciado que a assinatura lançada no contrato não partiu do punho da apelada, sendo insofismável, como consectário, a declaração de nulidade da contratação.

Assim, ante a ausência de prova da contratação do empréstimo registrado sob o n. 623361535 (id. 12470690), escorreita a r. sentença ao reconhecer a inexistência do débito oriundo dos referidos contratos, bem como a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC c/c Súmula nº 479 do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Quanto à pretendida repetição em dobro, tratada no parágrafo único do art. 42 do CDC, consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, "
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo que ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021, in litteris:

Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.

Deste modo, a
restituição de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 dar-se-á na forma simples e, havendo desconto posterior à publicação do acórdão supramencionado, em dobro.

Quanto ao dano moral, não há como descurar o entendimento ao qual chegou o juízo
a quo
, uma vez que se verifica que a inexistência de relação jurídica decorrente da contratação irregular de empréstimo corresponde à falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), de modo a justificar o desagravo extrapatrimonial pretendido pelo apelado.

A situação narrada nos autos denota que foi ultrapassada a barreira do mero aborrecimento, uma vez que os descontos realizados ensejam dano moral
in re ipsa
, ante a restrição de créditos de natureza alimentar relevantes à subsistência da vida digna do apelante, que é idosa e recebe benefício previdenciário no valor de 1 (um) salário mínimo (id. 12470224), sujeito a comprometimento pelos descontos decorrentes do empréstimo não contratado,
justificando-se reconhecer o dever de indenizar
como consequência da falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14)

.

Lado outro, sabendo-se que o
quantum
deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, entendo que
viceja a tese recursal de necessidade da redução do valor arbitrado, porquanto se não se afigura razoável a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mormente porque desalinhada a recentes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris
:

DIIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÕES FRAUDULENTAS. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. GRUPO ECONÔMICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por SÔNIA MARIA SCOPEL contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenizatória e repetição de indébito ajuizada em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco BMG. A autora alegou que contratos de empréstimo consignado celebrados em janeiro de 2015 junto ao Banco Itaú Consignado S.A. foram firmados mediante fraude, com uso indevido de documentos e falsificação de sua assinatura, sem qualquer tratativa com tal instituição. Pediu a declaração de inexistência dos contratos, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o BANCO BMG S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se os contratos de empréstimo consignado foram celebrados mediante fraude; (iii) determinar se há responsabilidade civil das instituições financeiras pelas contratações fraudulentas, com direito à devolução de valores e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva do BANCO BMG S.A. deve ser reconhecida em razão da formação de grupo econômico com o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., permitindo a aplicação da teoria da aparência, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, e conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. Na hipótese de impugnação da assinatura constante em contrato bancário, incide o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1061, segundo o qual o ônus da prova quanto à autenticidade recai sobre a instituição financeira que produziu o documento. As instituições financeiras não se desincumbiram do ônus de demonstrar a validade das assinaturas, tampouco manifestaram interesse na produção de prova pericial, restando caracterizada a fraude. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras está amparada na teoria do risco do empreendimento, aplicável às fraudes decorrentes da atividade bancária, conforme entendimento consolidado no REsp 1.197.929/PR (STJ). Reconhecida a inexistência dos contratos fraudulentos e a invalidade dos descontos realizados, é devida a restituição simples dos valores descontados, por ausência de prova de má-fé anterior à modulação dos efeitos do REsp 1.413.542 (30/03/2021).
A prática abusiva privou a autora de verba alimentar, configurando abalo extrapatrimonial passível de reparação, sendo razoável a fixação de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. A compensação entre os valores eventualmente creditados à autora e os descontos indevidos deve ser apurada em sede de liquidação de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Integram o polo passivo da demanda todas as instituições financeiras pertencentes ao mesmo grupo econômico responsável pela operação creditícia, nos termos da teoria da aparência. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, nos termos do Tema 1061 do STJ. A ausência de comprovação da regularidade da contratação implica a nulidade do negócio jurídico e a responsabilização objetiva da instituição financeira pelos danos materiais e morais. A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples quando não comprovada má-fé nas cobranças realizadas antes da modulação dos efeitos do REsp 1.413.542. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 7º, parágrafo único, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 368, 373, 429, II, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.698.883/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.10.2020, DJe 17.11.2020. STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011. STJ, REsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018, DJe 30.03.2021 (modulação). STJ, Tema Repetitivo 1061. TJES, Apelação Cível 0026403-72.2018.8.08.0035, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 17.05.2023. TJES, Apelação Cível 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14.11.2024. TJES, Apelação Cível 5000171-03.2020.8.08.0023, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 02.02.2024.

(TJES, Apelação Cível n. 0021075-98.2017.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 03.06.2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 14.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação. 5.
O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 01/03/2024. (AC 0000105-19.2021.8.08.0009, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora: Desª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 18.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados na conta-corrente do demandante, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2)
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em descontos indevidos em sua conta-corrente
. 3) Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (AC 0002579-45.2021.8.08.0014, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 16.03.2023).

Nesse contexto, conquanto não se possa descurar que a potencial ameaça de descontos decorrentes de empréstimo não contratado, mormente em se tratando de benefício previdenciário de 1 (um) salário mínimo supere a barreira do mero aborrecimento, no que se refere à quantificação
do desagravo extrapatrimonial, tenho que o montante fixado na sentença destoa dos contornos e das características indicadas na espécie. Em assim sendo, cotejando a
proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944) com a gravidade da conduta ofensiva, de forma a evitar o enriquecimento sem causa da parte lesada (CC, art. 884), entendo que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais reais)
melhor se amolda aos contornos delineados na demanda, merecendo pois, nesse capítulo, reforma a sentença recorrida.

No que diz respeito à pretensão a apelante de ver compensada a quantia depositada na conta corrente da apelada, esta 2ª Câmara Cível possui entendimento consolidado de que, mesmo nas hipóteses de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), é permitido “
autorizar a compensação, sobre o quantum devido à demandante/apelante, das quantias comprovadamente recebidas, sobre as quais incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir das respectivas liberações, a ser apurado em cumprimento de sentença
” (TJES, Apelação Cível n. 5012276-09.2024.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 08.05.2025).

Na mesma linha de intelecção, recentemente, esta c. 2ª Câmara Cível exarou entendimento no sentido de que, em casos como o presente “
a compensação dos valores efetivamente creditados à autora deve ser autorizada, nos termos do art. 884 do CC, a fim de evitar enriquecimento sem causa
” (TJES, Apelação Cível, n. 0001775-87.2019.8.08.0001, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 24.04.2025).

Nesse contexto, sendo incontroverso que a apelada disponibilizou, mediante depósito judicial, a quantia depositada pela embargante em sua conta bancária, a teor do que se extrai da guia de 12470231, é mister que seja autorizado o levantamento do valor pela instituição financeira, como forma de permitir o retorno das partes ao
status quo ante
, mormente diante da manifesta vontade da apelada em não permanecer na posse de tal valor, visto ter fundamentado sua pretensão na inexistência de contratação do empréstimo.

Ademais, ao contrário do que alega a apelante, não há falar em incidência dos juros de mora a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais, na medida em que sua incidência tem como termo inicial a data do evento danoso, a teor do que estabelece o enunciado da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

De mais a mais, registro que, embora não tenha sido manejado recurso de apelação pela apelada, a fixação do termo inicial de incidência dos juros de mora não implica piora na situação da apelação por ocasião da interposição de recurso, porquanto “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus
” (AgInt no REsp n. 2.079.173/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025).

Em arremate, no que concerne à alegação da apelada de que não pode ser condenada ao pagamento das custas não adiantadas pela apelada, na medida em que não se trata do ressarcimento das custas adiantadas previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil, mas sim de obrigação de pagar ao Estado, credor do respectivo valor, motivo pelo qual, não viceja, neste ponto, a pretensão recursal.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.
e a ele
dou parcial provimento
, para
(i)
determinar que a
restituição de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 dar-se-á na forma simples e, havendo desconto posterior à publicação do acórdão supramencionado, em dobro
;
(ii)
reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), retificando, de ofício, para a data do evento danoso (celebração do contrato) o termo inicial de incidência dos juros de mora;
(iii)
permitir o saque, pela ré/apelante, do valor disponibilizado pela autora/apelada, por intermédio do id. 12470231.

Mantenho incólume a sentença recorrida nos seus demais termos.

Com fundamento na tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.059, deixo de majorar os honorários advocatícios fixados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)